Tribunal: TJMT
Processo: 0027071-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027071-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L L A NAVEGACAO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.858.333/0001-68 (EMBARGANTE), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (EMBARGANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), L L A NAVEGACAO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.858.333/0001-68 (EMBARGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (EMBARGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0027071-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

EMBARGADO
:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÕES – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA POR EQUIDADE – REFORMA PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel.
Não é a via adequada para requerer a abertura de matrícula de imóvel não registrado em cartório nem suprir eventuais irregularidades no registro.

Quando
o Acórdão analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso, não se afigura omisso.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0027071-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

EMBARGADO
:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

Proc. Referência:
Ação de adjudicação Compulsória n.o 0027071-12.2016.8.11.0041, código n. 1139154, Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
LLA Navegação e Turismo Ltda. – ME contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA POR EQUIDADE – REFORMA PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Na hipótese, em que o imóvel não está devidamente desmembrado e individualizado perante o Registro Imobiliário, mostra-se impossível a adjudicação pretendida, porquanto merece ser mantida a sentença de extinção do feito.

Considerado que, na hipótese, não há condenação, e não é caso de mensurar o proveito econômico do vencedor, cabível arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §2o do CPC. Precedentes do STJ.”

A Embargante
sustenta que o acórdão é omisso porque não fundamentou o entendimento de falta de interesse de agir com relação ao pedido de averbação do direito de matrícula individualizada à margem da matrícula principal n. 88.069.

Alega ainda que o acórdão é omisso quanto à alegada litigância de má-fé da ora embargada, ao incluir nome de pessoa estranha à lide, qual seja, o sócio dela, embargante, nas razões da apelação, sem ter ocorrido a desconsideração da pessoa jurídica, com o fito de atingir, eventualmente, o patrimônio de terceiro.

Assim requer o provimento do recurso para sanar as alegadas omissões e prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões a embargada pugna pelo não provimento do recurso e condenação da embargante na multa disposta no artigo 1.026, § 2o do CPC (Id. 83623485 – págs. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0027071-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

EMBARGADO
:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
LLA Navegação e Turismo Ltda. – ME contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA POR EQUIDADE – REFORMA PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Na hipótese, em que o imóvel não está devidamente desmembrado e individualizado perante o Registro Imobiliário, mostra-se impossível a adjudicação pretendida, porquanto merece ser mantida a sentença de extinção do feito.

Considerado que, na hipótese, não há condenação, e não é caso de mensurar o proveito econômico do vencedor, cabível arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §2o do CPC. Precedentes do STJ.”

Para a Embargante há omissão n
o acórdão quanto à fundamentação do entendimento de falta de interesse de agir com relação ao pedido de averbação do direito de matrícula individualizada à margem da matrícula principal n. 88.069, bem assim quanto à alegação de que a embargada agiu de má-fé ao incluir o nome de terceiro nas razões de seu recurso de apelação.

No caso, o acórdão
negou provimento a apelação interposta pela ora embargante e deu
parcial provimento ao apelo interposto
pela ora embargada
, apenas para fixar

os honorários advocatícios de sucumbência com base no art. 85,§2o, do CPC, manteve inalterados os demais termos da sentença recorrida que
extinguiu,
sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), a ação de adjudicação compulsória ajuizada pela aqui embargante.

Veja-se que o acórdão manteve a sentença recorrida na parte que entendeu pela falta de interesse de agir da ora embargante.

O acórdão recorrido, nesse ponto, foi claro ao consignar que o
imóvel objeto da demanda não está devidamente desmembrado e individualizado no registro imobiliário, porquanto não se mostra possível a adjudicação pretendida.

Registrou ainda que o acórdão impugnado que a
ação de adjudicação compulsória não é a via adequada para requerer a abertura de matrícula de imóvel não registrado em cartório nem suprir eventuais irregularidades no registro.

O
acórdão consignou também
que não cabe outorgar escritura pública ao promissário comprador se o imóvel não possui matrícula individualizada.

A par disso, registrou
que
não cabe analisar o pleito para a averbação da adjudicação e, portanto, da matricula individualizada à margem da Matrícula 88.069, considerada a falta de interesse de agir, inclusive como já reconhecida pela sentença.

Quanto à alegação de litigância de má-fé por parte da aqui embargada o acórdão consignou que não ficou configurada conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação, máxime porque eventual equívoco da parte adversa não induz alteração no julgamento, que nenhuma referência faz ao aludido terceiro, sócio da empresa recorrente.

Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Na espécie, especificamente quanto ao prequestionamento do art. 32 da Lei n. 4.591/64, do art. 1.332 do Código Civil e do art. 225 da Lei n. 6.015/1973, não há no acórdão impugnado violação aos dispositivos mencionados, a ensejar a manifestação expressa, vale dizer, ponto a ponto, dos referidos regramentos.

Quanto ao pedido de aplicação da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021